Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-88.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e revisão de taxas de juros. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cobrança de Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Alegação que o valor cobrado a título de seguro sofreu acréscimo dos encargos contratuais (compuseram o valor financiado) gerando reflexo no valor final da parcela.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e revisão de taxas de juros. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cobrança de Seguro. Recurso especial repetitivo no 1.639.320/SP. Alegação que o valor cobrado a título de seguro sofreu acréscimo dos encargos contratuais (compuseram o valor financiado) gerando reflexo no valor final da parcela. Abusividade reconhecida. Inexistência de apólice específica dando regras de cobertura ao financiamento. Restituição devida, de forma simples, bem como devolução dos juros contratuais decorrentes do financiamento do valor do seguro indevidamente cobrado, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, restituída ou decotada por recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Sentença reformada. Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência.